Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707224-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RIVANDA PEREIRA GUEDES DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de decisão (id. 58609938 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0727011-27.2019.8.07.0001, rejeitou a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil; julgou prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça concedida a autora/agravada; não conheceu da invalidade de demonstrativo contábil como preliminar, mas sim como matéria de direito; desacolheu o argumento relativo à prescrição; rechaçou a alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO; e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante em suas razões recursais (id. 15270918), preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e consequente competência da Justiça Federal. Pondera que o Banco do Brasil não é o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional, devendo a União ser a indicada para o polo passivo da demanda. Quanto ao prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento deduzida na ação, entende que, por se tratar de reivindicação de recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, entende que deve ser de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o termo inicial correspondente à data do último depósito, que correu em 1989 (id. 15270918, p. 13), restando prescrita a pretensão do autor/agravado. Ressalta, visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que está na iminência de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com a rejeição das preliminares e o prosseguimento do feito originário, estaria o agravante exposto a definitivo prejuízo. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo que as suas preliminares e prejudicial de prescrição sejam acolhidas a fim de que o processo de origem seja extinto sem julgamento do mérito. Preparo (id. 15270921). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade imediata de risco que justifique a atribuição do efeito suspensivo vindicado, tendo em vista que, diversamente do que alegado nas razões do recurso, o agravante não se encontra, ou ao menos não demonstrou se encontrar, na iminência de sofrer qualquer prejuízo, pois sequer indicou quais seriam os eventuais prejuízos que lhe atingiriam, diante da rejeição das preliminares e, consequente, prosseguimento do feito originário. Isso porque, como se observa da análise do processo originário, o feito ainda se encontra em sua fase cognitiva, mais especificamente na etapa de dilação probatória, não havendo que se falar em prejuízo diante do regular prosseguimento do feito originário. Além do mais, da análise inicial dos argumentos recursais, submetidas a um juízo de cognição limitado e sumário, próprio das tutelas liminares, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante. Infere-se, em princípio, da causa de pedir exposta pelo autor, ora agravado, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PIS/PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas. A respeito da prescrição, destaco que os argumentos tecidos pelo recorrente não prescindem de uma melhor e mais aprofundada cognição, a ser feita em momento oportuno e após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora